Tribunal: STF
Processo: RE 1369849
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 2.5.2022, o recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo foi parcialmente provido nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O NÚMERO DE SERVIDORES EFETIVOS E EM CARGOS EM COMISSÃO: CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 34). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 3.5.2022, o Prefeito do Município de São Vicente opôs tempestivos embargos de declaração em 10.5.2022 (e-doc. 38).



    3. O embargante alegou que “não mais vigora o dispositivo questionado pelo Procurador Geral de Justiça, o qual foi alvo de expressa alteração legislativa pelo artigo 76, I, da Lei Complementar Municipal n° 1033, de 13/11/2021, sendo atualmente, diante da legislação vigente, destinados para serem ocupados por servidores efetivos 15% dos cargos em comissão. Além disso, ainda foi estabelecido o percentual de 30% dos cargos comissionados para serem ocupados por mulheres” (fl. 3, e-doc. 38).



    Asseverou “prejudicado o recurso extraordinário do Procurador Geral de Justiça e o consequente provimento jurisdicional prolatado, diante da alteração legislativa, a qual já estabelece novo critério relativo ao percentual de cargos comissionados que devem ser providos por servidores efetivos” (fl. 3, e-doc. 38). 



    Ressaltou que “não faz jus ao retorno dos autos, para que seja proferido novo julgamento, uma vez que foi claramente considerado pela Corte Bandeirante de que o percentual de cargos comissionados a serem preenchidos por servidores efetivos não se revelava diminuto, não tendo sido comprovada a pretensa desproporcionalidade” (fl. 6, e-doc. 38).



    Pediu o acolhimento dos presentes embargos de declaração para “que seja reconhecido que o recurso extraordinário está prejudicado, ante a perda do objeto e do interesse processual superveniente, decorrente da revogação do artigo 53 da Lei Complementar Municipal de São Vicente 984/2020, pelo artigo 76, I da Lei Complementar Municipal de São Vicente 1033/2021. Por fim, caso assim não se entenda, aguarda-se sejam acolhidos os Embargos, para sanar a contradição existente entre pedido recursal e decisão proferida, de forma a adequar a decisão, esclarecendo se de fato a decisão recorrida deve ser reformada ou reconhecendo o desprovimento do Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Quanto à suposta prejudicialidade do recurso extraordinário em razão da alegada revogação do art. 53 da Lei municipal impugnada n. 984/2020, embora a jurisprudência deste Supremo Tribunal seja no sentido de que a revogação da Lei possibilitaria a perda do objeto do recurso extraordinário, no presente caso, a revogação somente foi informada nos presentes embargos de declaração, após a intimação da decisão embargada, publicada em 10.5.2022, sendo que a Lei municipal tida por revogadora teria sido publicada em 13.11.2021.



    Não se pode declarar o prejuízo de recurso decidido pelo Poder Judiciário, especialmente quando pleiteado pela parte após ter sido concluído o julgamento com o parcial provimento, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de invocação de suposto fato superveniente neste momento processual. Confiram-se, como exemplos, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 19/1998. 2. FATO SUPERVENIENTE. INVOCAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBIIDADE. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: INOVAÇÃO DOS ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 850.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. FATO SUPERVENIENTE. OBJETO NÃO VINCULADO AO DECIDIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL DIVERSA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 598.900-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2016).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE REVISTA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. FATO NOVO EM SEDE DE APELO EXTREMO. INVIABILIDADE. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 672.658-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2019).



    7. No caso em exame dei “parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar o retorno deste processo ao Tribunal de origem, o qual, observadas as normas constitucionais, na esteira da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, deverá decidir como de direito a parte da decisão judicial relativa à fixação do percentual mínimo de dez por cento dos cargos de provimento em comissão a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos” (fl. 17, e-doc. 34). 



    Assim, cabe ao Tribunal de origem reexaminar a constitucionalidade da lei municipal observando os precedentes deste Supremo Tribunal ou, se for o caso, averiguar eventual prejuízo pela superveniência de lei daquela ação.



    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.



    9. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora